Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-25.2016.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003405-25.2016.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO AMARAL POSSATTO - CPF: 202.624.188-00 (REPRESENTANTE), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (EMBARGADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO), TATIANA GISELLE NONNEMACHER MARQUES - CPF: 061.093.026-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA PROFISSIONAL DOLOSA – ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIA - ALEGADA EXORBITÂNCIA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATRIBUINDO O VALOR REAL DA DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há qualquer impedimento de recebimento de honorários advocatícios, ainda que firmado acordo, mormente quando há cláusula contratual expressa nesse sentido.

Não há falar em conduta dolosa do profissional da advocacia no exercício de seu mister, quando não produzia prova nesse sentido, ademais quando se pode constatar que o advogado participou de audiência e peticionou, exercendo sua função contratual. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que contém valor expresso e vencimento determinados. Não se pode simplesmente alegar excesso de execução, é necessário que o Embargante traga aos autos o valor que se entende devido, bem como a planilha demonstrando a evolução do débito.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ROBERTO AMARAL POSSATO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, nos autos da Apelação Cível n.

0003405-25.2016.8.11.0059
, interposto em desfavor de
JABES FONSECA BRITO,
ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão não valorou corretamente o direito aplicável “sub judice”, incorrendo em omissão, eis que “(...)não houve apreciação no tocante aos poucos serviços prestados, bem como à rescisão por ato de vontade do embargado-exequente (procurador)”. (ID. Num. 34962496 - Pág. 2)

Destaca que “(...) O embargado não realizou a prestação de serviços em sua totalidade, uma vez que o contrato firmado previa a contratação pelo prazo de 20 meses, tendo atuado como patrono do embargante apenas por 04 meses , tanto que, após esse período, os processos foram patrocinados por terceiros” (ID. Num. 34962496 - Pág. 2), de modo que não se mostra razoável que receba pela totalidade de serviço não realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Aponta que o acórdão é contraditório, “(...) pois, ao aplicar a Cláusula 3 do Contrato, não observou que quem “desistiu” do contrato foi o embargado e não o embargante, afastando a aplicação da Cláusula, que é expressa que os honorários não serão prejudicados QUANDO ROMPIDO O CONTRATO PELA VONTADE DO CONTRANTE-EMBARGANTE (EXECUTADO), todavia, nada menciona quando a rescisão contratual se dá por renúncia por parte exclusiva do CONTRATADOEMBARGADO (EXEQUENTE). A conta aritmética realmente seria simples, se o contrato houvesse sido cumprido em sua íntegra pelo embargado, se os processos não tivessem sido por ele ABANDONADOS ANTES DA DECISÃO FINAL”. (ID. Num. 34962496 - Pág. 2)

Frisa que “(...)

após assinatura do contrato com duração de 02 anos, o embargado prestou serviço somente durante 04 meses, sem qualquer êxito ao embargante, renunciando de forma unilateral as procurações e abandonando as lides pendentes, PONTOS RELEVANTES DA LIDE QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO V. ACÓRDÃO, confirmando a negativa da prestação jurisdicional”. (ID. Num.

34962496 - Pág. 2)

Salienta que “(...) .No tocante, a iliquidez do título executivo, o v. acórdão foi omisso quanto a necessidade de apuração de valores, com a apresentação de todo o serviço contratado, para se apurar o valor efetivamente devido, observado o prazo contratual e computando a sua rescisão imotivada e antecipada de forma unilateral pelo embargado, fatos estes que ensejam a apuração de valores através de uma ação de conhecimento para que seja confirmado o valor a ser recebido”. (ID. Num.

34962496 - Pág. 3)

Afirma que “(...) "não é título executivo o contrato passível de alegação de exceção de contrato não cumprido" (cf. RT717/166), como é o caso dos autos, em que se afirma descumprimento da contraprestação a cargo do advogado”. (ID. Num. 34962496 - Pág. 3)

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com “(...) a manifestação expressa e fundamentada sobre os vícios apontados, para vê-los devidamente aclarados, evitando a violação do direito (art. 11, 85, § 2º, 485, inciso IV, 489, § 1º, 798, inc. I, letra “d”, 803, inc. I, 1.022, todos do CPC, art. 940 do Código Civil e art. 93, inc. IX, da CF)e da jurisprudência prequestionados, reconhecendo-se, de ofício, a ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível (...)”. (ID. Num. 34962496 - Pág. 5).

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ROBERTO AMARAL POSSATO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto
0003405-25.2016.8.11.0059
, interposto em desfavor de

JABES FONSECA BRITO,
ora Embargado,

sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA PROFISSIONAL DOLOSA – ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIA - ALEGADA EXORBITÂNCIA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATRIBUINDO O VALOR REAL DA DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO. Não há qualquer impedimento de recebimento de honorários advocatícios, ainda que firmado acordo, mormente quando há cláusula contratual expressa nesse sentido.

Não há falar em conduta dolosa do profissional da advocacia no exercício de seu mister, quando não produzia prova nesse sentido, ademais quando se pode constatar que o advogado participou de audiência e peticionou, exercendo sua função contratual. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que contém valor expresso e vencimento determinados. Não se pode simplesmente alegar excesso de execução, é necessário que o Embargante traga aos autos o valor que se entende devido, bem como a planilha demonstrando a evolução do débito”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se tanto a preclusão quanto a desnecessidade de prova pericial, nos seguintes termos:

“(...)

Após a devida análise dos autos, tenho que a sentença deve prevalecer.

Isto porque, malgrado as alegações do Apelante/Embargante, não há qualquer indício de que o Apelado, na qualidade de advogado constituído, agiu de forma dolosa na conduta dos seus trabalhos profissionais, de modo que, a meu viso, não se aplica o teor da Cláusula 6. (ID. Num. 18202021 – pág. 2).

Efetivamente, o que ficou demonstrado foi a ocorrência de acordos; todavia tal fato não exime o contratante do pagamento da verba honorária contratada, sobretudo quando há cláusula expressa neste sentido, como no caso dos autos (Cláusula 3), a qual reza que:

“3. Havendo acordo entre o CONTRATANTE e a parte adversa, ou desistir da lide/serviços, não prejudicará o recebimento imediato dos honorários contratados e da sucumbência. Caso em que os honorários iniciais e finais serão pagos ao CONTRATADO”. (ID. Num. 18202021 – pág. 2).

Em face disso, não prospera a tese de ausência de labor, eis que não se efetivou apenas o acordo, mas foram procedidas petições, além de participações em audiência, de modo que a tese de “exceptio non adimpleti contractus” não se sustenta.

No que diz respeito à alegação de iliquidez do título, não há o menor cabimento nas alegações, posto que o instrumento (título executivo extrajudicial) está dotado de liquidez (com apontamento do valor da dívida, bem como a natureza e a causa do débito), apontando prestação de serviços equivalente a R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), sendo apontado também o vencimento, e, ainda, o valor de pagamento mensal (R$ 5.000,00), de modo é perfeitamente possível aferir o valor exequendo por simples cálculo aritmético.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA.

1. No caso em tela, não apontou o Agravante as possíveis máculas na noticiada execução, a ponto de justificar-se a sua suspensão. De
acordo
com os elementos dos autos, o
contrato
de
honorários
, que embasa o feito executivo, consubstancia título líquido, certo e exigível, porque os valores cobrados são apurados por simples
cálculos

aritméticos
, e o título se materializa por
contrato
escrito e não cumprido. Logo, inexistente a fumaça do bom direito e o perigo da demora.

2. Negou-se provimento ao recurso”.

(TJDFT -
20100020004018AGI - (0000401-81.2010.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – Acórdão Número 410848 – julgado em 10/03/2010 – Relator: Des. FLÁVIO ROSTIROLA)

Portanto, não há nada que obsta a execução.

No que diz respeito à tese de enriquecimento indevido, tenho que a sentença mostra escorreita também neste ponto, uma vez que o Embargante/Apelante alega o excesso da execução, acarretando o enriquecimento sem causa, mas não apresenta os cálculos que entende devidos e corretos, o qual deveria vir acompanhado de planilha demonstrando a evolução e o valor efetivamente devido.

Desse modo, conclui-se que a sentença, deve ser mantida incólume.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020